Tribunal: TJPA
Processo: 0801066-90.2023.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801066-90.2023.8.14.0072

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOLO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, na qual a defesa sustenta ausência de dolo, insuficiência de provas e requer, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo do apelante no crime de furto; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de apreensão dos fios de cobre subtraídos.

A autoria é demonstrada pela prisão em flagrante do apelante na posse da res furtiva, em local restrito e logo após a comunicação do crime.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, são coerentes e harmônicos, constituindo meio idôneo de prova quando corroborados por outros elementos.

A versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita dos bens é isolada e dissociada do conjunto probatório, não encontrando suporte mínimo nos autos.

As circunstâncias do flagrante, notadamente a posse dos bens, o horário noturno e a tentativa de fuga, evidenciam o dolo de subtração (animus furandi).

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o acervo probatório é seguro e suficiente para formar juízo de certeza quanto à prática delitiva.

A qualificadora do concurso de pessoas é mantida, pois há prova da atuação conjunta de ao menos dois agentes, sendo prescindível a demonstração de prévio ajuste formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal policial, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação penal.

A posse da res furtiva em situação de flagrante, associada às circunstâncias do caso, evidencia o dolo no crime de furto.

O concurso de pessoas se configura com a atuação conjunta e convergente dos agentes, sendo desnecessária prova de prévio ajuste formal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, Apelação Criminal n. 0008156-74.2018.8.12.0021, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 10/07/2024; TJMT, APR 0001556-13.2018.8.11.0038, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19/04/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0810057-95.2024.8.14.0015, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 11/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO DA SILVA FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico (animus furandi), afirmando que o apelante teria sido contratado por terceiro desconhecido para realizar o transporte de fios, sem ciência da origem ilícita do material, o que tornaria a conduta atípica. Subsidiariamente, alega insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, aduzindo que os depoimentos policiais não comprovam a efetiva participação na subtração, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Por fim, requer, em caráter alternativo, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, ao argumento de inexistência de liame subjetivo entre o apelante e o suposto corréu.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para a manutenção da condenação, destacando a situação de flagrância, a apreensão dos bens em poder do apelante e a coerência dos depoimentos policiais. Defende, ainda, que as circunstâncias do caso evidenciam o dolo do agente e que restou comprovada a atuação em concurso de pessoas, razão pela qual deve ser mantida integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, concluindo que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas nos autos, que a tese de ausência de dolo não se sustenta diante do contexto fático-probatório e que a qualificadora do concurso de agentes foi corretamente reconhecida, inexistindo elementos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, especialmente quanto à alegada ausência de dolo, bem como à possibilidade de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

De início, cumpre consignar que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão dos fios de cobre subtraídos.

No que concerne à autoria, o apelante foi preso em flagrante no interior da Usina da Vila Pacal, na posse dos bens subtraídos, logo após a comunicação do crime pelo vigia do local. Os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência revelam-se firmes, coesos e harmônicos, descrevendo, de maneira convergente, a dinâmica dos fatos, inclusive no tocante à presença de dois indivíduos no local e à tentativa de fuga quando da aproximação da guarnição.

É cediço que o testemunho de agentes policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, constitui meio idôneo de prova, apto a embasar o decreto condenatório, inexistindo, no caso concreto, qualquer indício de má-fé ou parcialidade capaz de infirmar sua credibilidade.

A versão apresentada pelo apelante, no sentido de que teria sido contratado por terceiro desconhecido para realizar mero transporte de fios, sem conhecimento de sua origem ilícita, não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao revés, revela-se isolada e dissociada das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, notadamente porque o agente foi surpreendido em local restrito, no período noturno, em plena posse da res furtiva, tendo ainda tentado evadir-se ao avistar a polícia.

Tais circunstâncias, analisadas de forma conjunta, são aptas a evidenciar o elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de subtrair coisa alheia móvel, não se podendo admitir, em hipóteses como a presente, explicação alternativa destituída de suporte probatório mínimo.

Não há falar, portanto, em atipicidade da conduta, tampouco em aplicação do princípio do in dubio pro reo, uma vez que o acervo probatório é seguro e coerente, formando um juízo de certeza quanto à prática delitiva.

De igual modo, não merece acolhimento o pleito subsidiário de afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a atuação conjunta de pelo menos dois agentes na empreitada criminosa, circunstância confirmada pelas testemunhas que avistaram dois indivíduos no interior da usina, os quais empreenderam fuga ao perceberem a presença policial.

A configuração do concurso de pessoas não exige prova exauriente de prévio ajuste formal entre os agentes, bastando a demonstração de atuação conjunta e convergente para a prática do delito, o que se verifica no caso em exame. A alegação de desconhecimento do corréu, por si só, não é suficiente para afastar a qualificadora, sobretudo quando desacompanhada de qualquer elemento concreto de corroboração.

Nesse contexto colaciono os julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa. O recorrente pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada por boletins de ocorrência, autos de apreensão, entrega e avaliação indireta, além dos depoimentos colhidos nos autos. 4. A autoria recai sobre o recorrente, corroborada pelo reconhecimento realizado pela vítima, bem como pelos depoimentos de testemunhas e policiais, que relataram a apreensão da res furtivae com os acusados. 5. O depoimento de policiais possui validade probatória, pois, na condição de servidores públicos, suas declarações são dotadas de presunção juris tantum de veracidade, especialmente quando coerentes e alinhadas a outros elementos de prova. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. Não há falar em absolvição quando os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal, consubstanciados no depoimento firme e seguro dos policiais encarregados da ocorrência, demonstram, indubitavelmente, a respectiva autoria do apelante no delito de furto qualificado descrito na denúncia
. 2
. O depoimento de policiais é meio de prova válido e pode embasar a condenação, desde que coerente e corroborado por outros elementos probatórios
." __________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Criminal n. 0008156-74.2018.8.12.0021, Três Lagoas, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, j. 10/07/2024, p. 12/07/2024. TJMS, Apelação Criminal n. 0025627-61.2021.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Jairo Roberto de Quadros, j. 16/12/2022, p. 09/01/2023. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00001035820188120004 Coronel Sapucaia, Relator: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 19/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/02/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS - QUALIFICADORA – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
. São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à apreensão do objeto subtraído na posse do agente, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado descrito na inicial acusatória
. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Havendo outras provas a evidenciarem o arrombamento, o laudo pericial torna-se prescindível, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT - APR: 00015561320188110038, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/04/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - PRELIMINAR: NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA - VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS - RECURSO PROVIDO. 1 - Não se verifica nulidade por eventual ausência de advertência quanto ao direito de permanecer em silêncio quando da hipótese de interrogatório informal, em situação de abordagem policial em virtude de suspeita de um crime, quando, além de não demonstrado eventual induzimento, a garantia foi respeitada na esfera inquisitiva, em Delegacia de Polícia. 2
- Comprovada nos autos a materialidade e autoria do crime de Furto Qualificado, em especial pelos firmes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, os quais se encontram em consonância com todos os demais indícios colhidos durante a persecução penal, impõe-se a reforma da sentença, julgando-se procedente a inicial acusatória
. 3 -
É pacífico na Jurisprudência o entendimento de que os depoimentos dos policiais merecem a mesma credibilidade das demais testemunhas, constituindo-se assim meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.
4 - Recurso provido. V. V:. O valor mínimo para indenização reparatória pelos danos causados à vítima, embora de natureza cível, deve constar na sentença penal condenatória, por força do artigo 387, IV, do CPP. (TJ-MG - APR: 10701200049727001 Uberaba, Relator: Cristiano Álvares Valladares do Lago, Data de Julgamento: 03/08/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/08/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL apelação criminal. furto SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. recurso DA DEFESA. INCONFORMISMO COM A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EMBASADA NA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. AFASTAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ADMISSÃO DO DELITO NA FASE POLICIAL EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto simples, que impôs ao réu pena de um ano de reclusão em regime aberto e multa, com substituição da sanção corporal por prestação pecuniária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto simples, considerando a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e de invalidade da confissão extrajudicial do acusado. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência passou a atribuir grande valor e eficácia probatória à palavra da vítima em delitos patrimoniais, sobretudo quando ausente qualquer evidência de interesse em incriminar indevidamente o acusado ou de falta com a verdade. 4.
Inexiste qualquer impedimento à utilização dos relatos dos agentes de segurança participantes do flagrante ou das investigações como elemento válido de prova, mormente quando eles, como no caso, acabam por revelar, antes de qualquer antagonismo ou incompatibilidade, absoluta coerência e harmonia com o restante do material probatório. 5.
A confissão extrajudicial, ainda que não corroborada em juízo, é um válido elemento de convicção, isto é, um dos instrumentos disponíveis para que o juiz atinja a verdade dos fatos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A confissão extrajudicial do réu, mesmo que não confirmada em juízo, pode ser utilizada como fundamento para a condenação quando corroborada por outros elementos de prova, como a palavra segura da vítima, que em crimes patrimoniais possui especial relevância, e a dos policiais envolvidos na ocorrência”. ____________________Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.713.001/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 9/12/2024; AREsp n. 2.707.209/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024; TJPR, Apelação Criminal 0002464-83.2013.8.16.0013, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Pedro Luis Sanson Corat, 4ª C.Criminal, j. 31.01.2022; TJPR, Apelação Criminal 0010649-42.2018.8.16.0173, Rel. Desembargadora Sonia Regina de Castro, 4ª C.Criminal, j. 20.09.2021; TJPR, Apelação Criminal 0001474-95.2020.8.16.0062, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, 4ª Câmara Criminal, j. 30.01.2023; TJPR, Apelação Criminal 0002621-71.2023.8.16.0024, Rel. Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 15.04.2024 (TJ-PR 00051840520248160153 Santo Antônio da Platina, Relator: Lourival Pedro Chemim, Data de Julgamento: 21/07/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/07/2025)

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, § 1º, do Código Penal), consistente na subtração de conjunto de fiação elétrica em via pública, durante a madrugada, com reconhecimento da majorante do repouso noturno. Sentença fixou pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação poderia subsistir diante da alegada ausência de provas suficientes para confirmação da autoria, considerando que: (i) os policiais militares não presenciaram o momento exato da subtração; (ii) os fios foram encontrados nas proximidades, e não em posse direta do acusado; (iii) haveria contradições nos depoimentos prestados; e (iv) a condenação baseou-se principalmente em provas testemunhais oriundas da autoridade policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A autoria e a materialidade do crime foram suficientemente comprovadas por meio de depoimentos convergentes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório. 4. A jurisprudência consolidada reconhece a validade da prova testemunhal policial, desde que colhida com observância do devido processo legal e isenta de vícios.
5
. As circunstâncias do flagrante, a localização da res furtiva em local contíguo à abordagem e o horário noturno reforçam a plausibilidade da autoria. 6. A negativa de autoria não encontra suporte nos autos. Ausência de vícios relevantes ou divergências capazes de comprometer a credibilidade dos testemunhos
. 7. A ausência de apreensão de ferramentas não descaracteriza o delito. Configuração do amotio mesmo sem posse pacífica e prolongada da coisa furtada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida e suficiente, para fins condenatórios, a prova testemunhal prestada por policiais militares, colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos dos autos. 2. A configuração do crime de furto independe da posse pacífica da res furtiva, bastando a retirada da coisa do patrimônio da vítima com ânimo de assenhoramento definitivo.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 1º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Crim. nº 0800358-30.2024.8.14.0064, Rel. Des. -person">Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª TDP, j. 19/05/2025.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08100579520248140015 30091352, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL - NÃO OCORRÊNCIA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO RECONHECIMENTO - QUALIFICADORA DE FRAUDE - INCIDÊNCIA NECESSÁRIA - CONCURSO DE PESSOAS - MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA - FURTO PRIVILEGIADO - NÃO CABIMENTO - RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO. - Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de furto e receptação, rejeitam-se os pedidos de absolvição - A aplicação da excludente de culpabilidade relativa à coação moral irresistível não é possível, quando ausente prova de tal ocorrência -
Para a configuração da coautoria, não é necessário que todos os réus realizem atos executórios, bastando, para tanto, que ajam com unidade de desígnios e tenham participação decisiva no deslinde dos fatos, sendo descabida a tese de participação de menor importância - Incide a qualificadora do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, quando demonstrada a utilização de ardil para distrair a vítima e reduzir a vigilância sobre seus bens - Demonstrado que os corréus realizaram as condutas do tipo penal, com conjugação de esforços para a produção do mesmo efeito, mantém-se a qualificadora do concurso de agentes
- Não é possível o reconhecimento do privilégio no crime de furto quando reconhecida qualificadora de ordem subjetiva (emprego de fraude) - Não evidenciado equívoco na fixação da pena-base, rejeita-se o pedido de que seja minorado o seu quantum. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00054866720238130342, Relator.: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES.CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. A materialidade do crime e a autoria delitiva encontraram pleno amparo nos seguros relatos das testemunhas, bem como do policial militar responsável pela prisão em flagrante da ré em poder da coisa furtada, no local do crime. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Especificamente no que concerne ao delito de furto, o STJ firmou o entendimento de que o "sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto" (Súmula 567, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016).ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Fundada em valores de política criminal, a criminalidade de bagatela tem por escopo realizar uma interpretação restritiva da lei penal, de modo a afastar a atuação do Estado quando a conduta não for capaz de lesar ou, no mínimo, de colocar em perigo o bem jurídico tutelado. Conforme doutrina e jurisprudência, o reconhecimento do princípio da insignificância depende da presença de requisitos objetivos (relacionados aos fatos) e de requisitos subjetivos (relacionado ao autor do fato e à vítima), que, no caso, não foram preenchidos. A res subtraída foi avaliada em valor muito superior a 10% do salário mínimo nacional vigente ao tempo do fato, além disso cuida-se de agente com maus antecedentes, que registra uma condenação definitiva por furto. QUALIFICADORA. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO.
Evidenciados a pluralidade de agentes e de condutas, a relevância causal de cada conduta, o liame subjetivo entre as agentes e a identidade de infração, sendo prescindível a comprovação de prévio ajuste entre as agentes, é de rigor o reconhecimento da qualificadora
. Alteração do enquadramento típico para a forma qualificada do furto.DOSIMETRIA. PENA READEQUADA AO TIPO DE FURTO QUALIFICADO. Inalterado o reconhecimento dos maus antecedentes. Pena aumentada para 2 anos e 4 meses, utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima do tipo em que condenada a ré (art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal). Mantidas as demais disposições da sentença.APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.(Apelação Criminal, Nº 50283185020178210001, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanessa Gastal de Magalhaes, Julgado em: 27-03-2024) (TJ-RS - Apelação: 50283185020178210001 PORTO ALEGRE, Relator: Vanessa Gastal de Magalhaes, Data de Julgamento: 27/03/2024, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 25/06/2026